Tribunal: STF
Processo: RE 1571394
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Maranhão, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DO FUNDO DE BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO - FUNBEN. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. COBRANÇA FACULTATIVA A PARTIR DA LC 166/2014. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO DO SERVIDOR. ÔNUS DA REQUERIDA. ART. 373, II DO CPC. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. SUSPENSÃO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Caso em exame Recurso inominado interposto pelo Estado do Maranhão contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição ao FUNBEN, reconhecer o direito ao atendimento no Hospital do Servidor sem adesão ao fundo, e condenar ao pagamento de danos morais. 



    II. Questão em discussão 



    Há três questões em discussão: (i) Saber se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente a título de FUNBEN; (ii) Saber se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. (iii) Saber se o autor tem direito de atendimento no Hospital do Servidor independentemente de adesão ao FUNBEN; e (iv) Saber se há direito à indenização por danos morais. 



    III. Razões de decidir 



    A contribuição compulsória ao FUNBEN foi declarada inconstitucional, devendo ser restituídos os valores descontados, respeitada a prescrição quinquenal. Optando o servidor pela exclusão do desconto, implica sua desvinculação do sistema FUNBEN, vedando o acesso aos serviços do Hospital do Servidor, conforme entendimento fixado no STF (RE nº 573.540/MG). A simples cobrança indevida, sem prova de ofensa à honra ou atributos da personalidade, não enseja indenização por danos morais. 



    IV. Dispositivo e tese



     Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal, e excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade da contribuição compulsória ao FUNBEN impõe a restituição dos valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal. 2. A desvinculação do servidor do FUNBEN obsta o acesso aos serviços do Hospital do Servidor. 3. A ausência de prova de abalo à honra ou atributos da personalidade do servidor impede a configuração de danos morais." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, 149 e 196; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, II; CTN, art. 165, I.



     Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2009; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJMA, ApCiv nº 0801298-43.2017.8.10.0034, Rel. Desa. Anildes Cruz, 6ª Câmara Cível, j. 5.7.2018; TJMA, EI nº 2679/2014, Rel. p/ Acórdão Des. Jamil Gedeon Neto, Segundas Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17.07.2015.”



    (Recurso Inominado Cível - 0800052-80.2024.8.10.0126, relator: Juiz Douglas Lima da Guia, Turma Recursal Cível e Criminal de Balsas, TJMA, j. 11.06.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Aduz o recorrente que o acórdão teria reconhecido o direito do recorrido de receber atendimento médico-hospitalar no Hospital do Servidor Público Estadual, a despeito de não contribuir para o Fundo de Benefício dos Servidores do Estado do Maranhão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na origem, trata-se de ação movida por servidor público do Estado do Maranhão, no qual se pleiteou: (i) a restituição dos valores descontados a título de contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN); (ii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e, por fim, (iii) a manutenção da prestação de serviços do Hospital do Servidor. 



    Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No entanto, a Turma Recursal reformou em parte a sentença, afastando a indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores e a manutenção do atendimento no Hospital do Servidor. 



    Nota-se, portanto, a ausência de interesse recursal do recorrente porquanto a providência buscada no apelo extremo foi expressamente concedida pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    “Assiste razão ao recorrente sobre a impossibilidade de manutenção de atendimento médico-hospitalar no Hospital do Servidor independentemente de contribuição ao FUNBEN. 



    [...]



    Com efeito, uma vez cessados os descontos a título de FUNBEN, não cabe o direito de manutenção do atendimento no Hospital do Servidor, conforme posicionamento firmado no STF em Recurso Extraordinário nº 573.540/MG com repercussão geral.



    [...]



      Com isso, inexistindo a obrigação do servidor em pagar a contribuição, inexiste o dever de contraprestação do Estado em prestar serviço de saúde em Hospital do Servidor. Friso que a ausência de obrigação do Estado se limita ao referido Hospital, mantendo a obrigação de prestar os serviços de saúde, devidamente consagrados no art. 196 da Constituição Federal.” (grifo nosso)



    Destarte, ressai dos autos que o recorrente não obterá qualquer proveito com a reforma do acórdão, evidenciando a ausência de interesse recursal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente